Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-79.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000181-79.2017.8.14.0053

APELANTE: ODACILDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
PROPTER REM
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a ré a promover a recuperação de área ambiental degradada e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos, em razão do desmatamento de 80,59 hectares de floresta nativa, sem autorização ambiental, na Zona Rural do Município de São Félix do Xingu/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de provas robustas do dano ambiental;

(ii) definir se a apelante é parte legítima para responder pela degradação ambiental identificada;

(iii) examinar a possibilidade de cumulação da obrigação de reparar o dano com indenização por dano moral coletivo;

(iv) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos legais do art. 319 do CPC, descrevendo com clareza os fatos e fundamentos jurídicos, estando instruída com auto de infração lavrado por autoridade ambiental competente, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, suficiente para embasar a ação civil pública.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, sendo irrelevante a discussão sobre culpa, bastando a comprovação da autoria e do nexo causal com o dano ambiental.

3. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois o desmatamento ocorreu em área identificada pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) vinculado à propriedade da apelante, sendo aplicável a Súmula 623 do STJ, segundo a qual as obrigações ambientais têm natureza
propter rem
e podem ser exigidas do atual ou de anterior proprietário.

4. A materialidade da degradação restou comprovada pelos documentos juntados aos autos — Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Fiscalização, imagens de satélite e registros fotográficos — evidenciando a supressão de 80,59 hectares de floresta nativa sem licença ambiental.

5. É admitida a cumulação da obrigação de fazer (recuperar a área degradada) com a indenização pecuniária, conforme a Súmula 629 do STJ.

6. O dano moral coletivo configura-se pela violação de valores difusos e direitos de personalidade da coletividade, sendo presumido diante da gravidade e repercussão social do dano ambiental.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos (R$50.000,00) mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da infratora, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

8. Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo legítimo o indeferimento motivado da produção de provas inúteis ou desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A petição inicial de ação civil pública ambiental é apta quando instruída com auto de infração ambiental regularmente lavrado.

2.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e propter rem, podendo ser atribuída ao proprietário ou possuidor da área, independentemente de culpa ou da autoria direta do dano.

3.
O dano moral coletivo ambiental é presumido e decorre da lesão a bem de uso comum da coletividade, sendo desnecessária a prova de abalo concreto à esfera moral da população.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 319, 355, I e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmulas 623 e 629;

·

STJ, REsp 1.269.494/MG, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 19/10/2012;

·

TJPA, Apelação Cível 0800387-25.2022.8.14.0105, rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Odacilda Ferreira da Silva contra sentença que
julgou procedente
a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará e condenou a apelante a promover a recuperação do meio ambiente degradado e a pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos morais coletivos, em decorrência do desmatamento de 80,59 hectares de floresta nativa.

Em suas razões (Id n. 16741885) a apelante aduziu, preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, sua ilegitimidade passiva, uma vez que o desmatamento relatado no auto de infração ocorreu em área que pertence a seu filho. Sustentou, ainda, a inexistência de danos morais coletivo e o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, ou, alternativamente que seja-lhe oportunizada a produção de provas.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 16741892).

A Procuradoria de Justiça ratificou
in totum
os termos das contrarrazões (Id n. 20398613).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

1. Preliminar – Inépcia da Inicial

Inicialmente, argumenta a apelante que a petição inicial é inepta por se basear unicamente no auto de infração, sem provas robustas do dano e de sua autoria.

A preliminar não merece acolhida, pois a petição inicial descreve de forma clara e precisa os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, atendendo aos requisitos legais, além de estar amparada no auto de infração, lavrado por autoridade ambiental competente, que, por ser ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, constitui elemento probatório suficiente para embasar a propositura da ação civil pública.

Ademais, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, o que torna a discussão sobre a culpa irrelevante nesta fase processual.

Desta feita, a exordial está devidamente instruída com o auto de infração e outros documentos que demonstram a materialidade do dano ambiental, sendo apta a inaugurar a relação processual, pelo que,
rejeito a preliminar
.

2. Mérito

A principal tese da apelante é sua
ilegitimidade passiva
, pois o imóvel onde ocorreu o desmatamento não lhe pertenceria integralmente, sendo uma parte de seu filho.

Relata a apelante em sua contestação e nas razões recusais, que a área original da Fazenda Pontal foi dividida entre si e seu filho, Sr. Reis Ferreira Filho da Silva, em agosto de 2014, ficando como sua propriedade apenas os 1.501,8849 ha registrados no CAR n. 172667 (Id n. 16741877 – pág. 6), enquanto o restante 679,2539 ha passaram à posse de seu filho, conforme CAR n. 174188 (Id n. 16741877 – pág. 9) e, portanto, a quando da fiscalização realizada em 12/08/2014, não poderia ter sido adotado como base do auto de infração o CAR originário (n. 15579), expedido em 22/04/2010 quando a totalidade das terras ainda lhe pertencia (Id n. 16741877 – pág. 3).

De pronto, constato que a alegação da apelante carece de respaldo, posto que o Cadastro Ambiental Rural utilizado pelo IBAMA para identificar o responsável pela área desmatada foi precisamente o CAR n. 172667, lavrado após a divisão de terras, documento este acostado ao Auto de Infração n. 9080178 e juntado à exordial (Id n. 16741857 – pág. 8). Em suma, o local fiscalizado pelo IBAMA corresponde à Fazenda Pontal pertencente à recorrente e não à Fazenda Beira Rio, propriedade de seu filho.

Necessário ressaltar, ainda, que consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula 623,
"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao dano ambiental propriamente dito, extrai-se do Auto de Infração nº 9080178, série E, oriundo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que a apelante, sem licença do órgão ambiental competente, destruiu 80,59 hectares de floresta nativa objeto de preservação, inserida na área da Fazenda Pontal, Zona Rural do Município de São Félix do Xingu– PA.

A materialidade da lesão restou comprovada pelas cópias do Auto de Infração - acima referido (Id n. 16741857 – pág. 4), Termo de Embargo/Interdição nº 637863 (Id n. 16741857 – pág. 5), Demonstrativo de Alteração da Cobertura Vegetal (Id n. 16741857 – pág. 7), Relatório de Fiscalização (Id n. 16741866 – pág. 3 a 16741871 – pág. 2) e Registro Fotográfico (Id n. 16741871 – pág. 3).

Outrossim, como já anteriormente analisado, a apelante não apresentou elementos capazes de comprovar que a área desmatada não lhe pertencia, razão pela qual permanece hígido o auto de infração.

Uma vez comprovado o desmatamento de 80,59 hectares de floresta nativa objeto de preservação, na área da Fazenda Pontal, pertencente à apelante, torna-se inarredável sua responsabilidade civil pela degradação ambiental promovida.

Em relação à cumulação da obrigação de fazer com a indenização, a questão já foi pacificada pelo STJ, por meio da Súmula 629 que dispõe:
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Nesse contexto, importa lembrar que o dano moral coletivo diz respeito à lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Em outras palavras, faz-se necessário que a sociedade se sinta atingida por aquela ilicitude perpetrada pelo ofensor em si considerada, isto é, que o fato tenha causado repercussões negativas na coletividade, o que se torna patente em se tratando do desmatamento de área protegida.

O REsp 1.269.494/MG da Relatora Ministra Eliana Calmon, da Segunda Turma decidiu que:

"O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado."

Diante dessas premissas, e, sendo inegável a reprovabilidade do ato praticado pela apelante - acentuado por se tratar de desmatamento de 80.59 hectares em área de floresta nativa objeto de preservação -, os danos morais coletivos também devem ser mantidos, pois visam tanto a compensação do prejuízo à coletividade quanto a função punitiva, essencial à prevenção de condutas semelhantes.

Dessa forma, o valor arbitrado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da infratora, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

Por fim, acerca do
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial, tampouco assiste razão à apelante, pois o conjunto probatório existente é suficiente a comprovar os danos ambientais e sua responsabilidade pelo ilícito.

É notório que o juiz, enquanto destinatário das provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, pode julgar antecipadamente o mérito quando a questão for de direito e de fato e não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em tela, a matéria fática relevante – a ocorrência do dano ambiental e a propriedade do imóvel – estava suficientemente comprovada pelos documentos acostados aos autos, como o auto de infração, imagens de satélite e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme já demonstrado neste voto. A discussão remanescente é eminentemente jurídica e diz respeito à natureza da responsabilidade ambiental.

Há de se ressaltar, ainda, que o indeferimento das provas requeridas pela apelante se deu de forma motivada (Id n. 16741879 – pág. 6), em respeito ao disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Assim, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento do magistrado, a produção de outras provas se mostrava desnecessária, não configurando o julgamento antecipado qualquer nulidade processual.

Nesse sentido:

APELAÇÕES. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO AUSENTE. DANO AMBIENTAL. MADEIREIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO COLETIVO PRESUMIDO. PRECENTES DO STJ. ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO. FUNCIONAMENTO SEM ALVARÁ. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos ao meio ambiente; e determinar que promovam, respectivamente, fiscalização semestral nas serrarias/marcenarias instaladas na cidade, e adequação do empreendimento às normas legais, condicionada ao retorno das atividades;

2. Na origem, o parquet pretende a suspensão da atividade poluidora, e a respectiva responsabilização do ente municipal e do proprietário da marcenaria, a partir de constatação de poluição ambiental atmosférica, com alta emissão de resíduos e ruídos sonoros, ambos oriundos de tal atividade;

3. O argumento fático, suscitado em apelação pelo réu revel resta afetado pelo instituto da preclusão;

4. Observada a natureza documental da lide e a robustez da instrução administrativa legitimamente promovida pelo parquet no inquérito civil acostado à exordial, não há se falar em vício formal na sentença que julgou antecipadamente o processo;

5. Comprovado o dano ao meio ambiente, o dano moral é presumido, não se fazendo necessária a demonstração do prejuízo coletivo, tampouco a perquirição de culpa pelos envolvidos. Precedentes do STJ;

4. Nos termos da Lei Federal 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, e do Decreto-Lei nº 1.120/2008, que regula a matéria, as marcenarias e as indústrias fabricantes de móveis de madeira, se enquadram na categoria de "potencialmente poluidoras". O art. 93 da Lei Estadual 5.887/1995, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, estabelece que a construção, instalação, ampliação, reforma e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, os capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental;

5. Apesar da exigência legal do licenciamento ambiental, a prova dos autos é firme em demonstrar que o estabelecimento em tela jamais obedeceu aos ditames da legislação pertinente, atuando sob graves condutas lesivas ao entorno, com a conivência do ente municipal, notadamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Daí a responsabilidade do ente municipal;

6. Apelações conhecidas e desprovidas.

(TJPA, Apelação Cível 0800387-25.2022.8.14.0105, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/04/2024) – grifei.

Destarte, a decisão de primeiro grau mostra-se irretocável e em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência pátria, pelo que, deve ser mantida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume os termos da sentença de piso.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025